Tribunal: TJPA
Processo: 0843271-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843271-68.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MAILSON ELENO DA CONCEICAO MEIRELHES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PSICOLÓGICOS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPERAQUECIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. EVENTO QUE ENSEJOU LESÃO FÍSICA AO USUÁRIO DO APARELHO ENTÃO CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O DANO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.

A respeito do tema, verifica-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exigindo-se para a sua configuração os seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado, no dia 16/05/2018, foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento - UPA apresentando lesão por queimadura em seu tornozelo em razão de superaquecimento na tornozeleira eletrônica que usava, conforme se afere mediante a leitura do Prontuário inserido no id. 7356928, págs. 2/3, valendo ressaltar que a perícia realizada pelo Instituto Médico Legal comprova que o dano causado ao apelado seu deu em razão de superaquecimento na tornozeleira eletrônica utilizada no terço médio da sua perna direita.

4.

Ocorre que, em que pese a comprovação do dano, não se tem nos autos prova no sentido de que houve omissão do ente apelante ou que o evento se deu por absoluta falha do aparelho. Isso porque não restou demonstrada a causa que justificou o superaquecimento do aparelho utilizado pelo recorrido.

5.

Destaca-se que quando o apelado foi apresentado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico/Susipe recebeu orientações a respeito do uso adequado do equipamento, não restando claro, na espécie, se, consoante se pode aferir do exame do acervo probatório, a falha do aparelho decorreu por omissão do apelante ou por má utilização por parte do usuário.

6.

Diante desse contexto, em que não existe prova da causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual ao poder público, conclui-se que não se fazem presentes os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, em especial, como já destacado, por ausência do nexo de causalidade.

7.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PSICOLÓGICO E ESTÉTICO, proc. nº 0843271-68.2019.8.14.0301, ajuizada por MAILSON ELENO DA CONCEICAO MEIRELHES, julgou procedente em parte o pedido formulado pelo ora recorrido.

Em suas razões (id.
7356969, págs. 1/15), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que cumpria pena em regime aberto, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, tendo arguido que o aparelho, no dia 16/05/2018, aqueceu de forma demasiada, entrando em combustão, ensejando-lhe queimaduras de 1º (primeiro) e 2º (segundo) graus, havendo, por isso, requerido indenização por danos morais, psicológicos e estéticos.

Frisa o recorrente que o pedido foi julgado procedente condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano estético, arbitrando, na oportunidade, juros contados a partir do evento danoso e correção monetária desde a prolação da sentença, tendo arbitrado honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apresenta fundamentos acerca da inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo apelado.

Aduz razões acerca da inexistência de sua responsabilidade no caso e que a hipótese em questão versa sobre a responsabilidade subjetiva, tendo em vista que a pretensão autoral repousa em erro no reparo da tornozeleira.

Menciona jurisprudências e doutrinas em abono de sua tese.

Afirma que o artigo 951 do CC consigna a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia para o reconhecimento do dever de indenizar.

Argumenta que o dano não foi causado por qualquer atuação ou omissão estatal.

Alega que os valores de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil a título de dano estético se revelam desproporcionais, devendo ser minorados.

Respeitante aos consectários legais, diz que os juros moratórios devem ser arbitrados a partir da citação (artigo 405 do CPC) e não do evento danoso e que a correção monetária deve observar o Tema 905/STJ.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a improcedência dos pedidos autorais.

Foram opostas contrarrazões (id. 7356971, págs. 1/10), tendo o apelado discorrido que nunca lhe foi disponibilizado relatório a respeito do funcionamento do equipamento instalado, circunstância essa que o deixou vulnerável em provar a falha do aparelho.

Argumenta que há nexo de causalidade entre a omissão do recorrente e o resultado danoso, sendo a responsabilidade estatal objetiva na forma do artigo 37, § 6º da CR/88.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Sustenta fundamentos no sentido de que houve dano moral e estético indenizáveis e que o valor arbitrado pelo juiz de piso não merece reforma.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Apelação tempestiva (id. 7356974, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 7371928, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7897362, págs. 1/6, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso, minorando-se o quantum arbitrado a título de danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso interposto e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, requereu o recorrido a condenação do Estado do Pará a título de danos morais, psicológicos e estéticos o total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que sofreu lesão decorrente de superaquecimento da tornozeleira eletrônica que usava.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

A respeito do tema, verifica-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exigindo-se para a sua configuração os seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Vale destacar que a jurisprudência do Pretório Excelso entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Nesse sentido:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

(...)

(RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240

DIVULG 30-09-2020

PUBLIC 01-10-2020)

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado, no dia 16/05/2018, foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento - UPA apresentando lesão por queimadura em seu tornozelo em razão de superaquecimento na tornozeleira eletrônica que usava, conforme se afere mediante a leitura do Prontuário inserido no id. 7356928, págs. 2/3, valendo ressaltar que a perícia realizada pelo Instituto Médico Legal comprova que o dano causado ao apelado seu deu em razão de superaquecimento na tornozeleira eletrônica utilizada no terço médio da sua perna direita (id. 7356933, págs. 1/2).

Ocorre que, em que pese a comprovação do dano, não se tem nos autos prova no sentido de que houve omissão do ente apelante ou que o evento se deu por absoluta falha do aparelho. Isso porque não restou demonstrada a causa que justificou o superaquecimento do aparelho utilizado pelo recorrido.

Destaca-se que quando o apelado foi apresentado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico/Susipe recebeu orientações a respeito do uso adequado do equipamento (id. 7356931, pág. 1), não restando claro, na espécie, se, consoante se pode aferir do exame do acervo probatório, a falha do aparelho decorreu por omissão do apelante ou por má utilização por parte do usuário.

Diante desse contexto, em que não existe prova da causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual ao poder público, conclui-se que não se fazem presentes os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, em especial, como já destacado, por ausência do nexo de causalidade.

Não há, consequentemente, como reconhecer nexo causal entre uma suposta omissão genérica atribuída ao poder público e o dano causado ao dito ofendido, resultando daí não se mostrar possível imputar responsabilidade objetiva ao Estado, sendo certo que a pressuposta omissão imputada ao recorrente não pode constituir o liame necessário ou mesmo determinante para o resultado dos danos sofridos pelo recorrido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos.

Inverte-se o ônus de sucumbência, estando sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme artigo 98, § 3º do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024